Tribunal: TJES
Processo: 0000408-22.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000408-22.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000408-22.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LAYLA MACHADO ALMEIDA - ES32585, MARIA BRUINHARA PASSOS CRUZ - ES22706-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

O recorrente foi condenado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim como incurso nas sanções dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, 180 e 307 do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma, à pena total de 06 anos de reclusão, 03 meses de detenção e 510 dias-multa, com regime inicial fechado para os crimes de reclusão e semiaberto para o crime de detenção.

A defesa interpôs apelação criminal, requerendo (i) a concessão da gratuidade de justiça; (ii) o direito de recorrer em liberdade; (iii) a absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes de tráfico de drogas, receptação e falsa identidade; e (iv) subsidiariamente, a redução das penas com fixação das penas-base no mínimo legal e a compensação entre agravantes e atenuantes.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão da gratuidade de justiça; (ii) saber se há nulidade na negativa de direito de recorrer em liberdade; (iii) saber se há insuficiência de provas quanto aos crimes de tráfico de drogas, receptação e falsa identidade; (iv) saber se é possível a absolvição pela atipicidade do crime de falsa identidade; e (v) saber se é possível redimensionar a pena com base em agravantes e atenuantes e fixação da pena-base no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a hipossuficiência financeira do réu não afasta a condenação ao pagamento das custas processuais, podendo o pedido de isenção ser formulado perante o Juízo da execução penal.

6. A decisão que negou o direito de recorrer em liberdade, embora concisa, encontra respaldo na gravidade concreta dos fatos e na reincidência específica do apelante, que possui condenação anterior por tráfico de drogas, sendo mantida com fundamento suficiente no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 387, §1º, do CPP.

7. Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo e corroborados por provas materiais (auto de apreensão, laudos periciais e boletim de ocorrência), demonstram de forma segura a materialidade e autoria dos crimes imputados.

8. O local da abordagem é conhecido pela atividade intensa de tráfico, circunstância que confere verossimilhança às declarações dos agentes estatais. A negativa de autoria é isolada e desacompanhada de elementos de prova suficientes para desconstituir o conjunto probatório.

9. No tocante à receptação, o aparelho celular com restrição foi encontrado na mesma pochete em que estavam as drogas. O ônus da demonstração da boa-fé recai sobre o réu, nos termos da jurisprudência consolidada, não havendo comprovação nesse sentido.

10. Quanto ao crime de falsa identidade, restou demonstrado que o réu apresentou nome falso à autoridade policial, conduta admitida por ele próprio, e que configura o dolo necessário à subsunção penal.

11. Todas as penas foram fixadas no mínimo legal, o que torna prejudicado o pedido de redimensionamento.

12. O prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais não é cabível quando todas as matérias foram devidamente enfrentadas no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “É legítima a manutenção da prisão cautelar na sentença condenatória quando fundada em elementos concretos da gravidade do delito e na reincidência específica, não havendo nulidade pela ausência de fundamentação se há respaldo suficiente nos autos; a prova testemunhal policial, corroborada por elementos materiais, é idônea à formação do juízo condenatório, inclusive para os crimes de tráfico de drogas, receptação e falsa identidade”.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, incisos LXXIV e IX;

Código de Processo Penal, arts. 387, §1º;

Código de Processo Civil, art. 98;

Código Penal, arts. 69, 180 e 307;

Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada

TJES, Apelação Criminal nº 47120099800, Rel. Des. Ney Batista Coutinho, 1ª Câmara Criminal, j. 04/05/2016, pub. 12/05/2016.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JOÃO VITOR MOREIRA DE OLIVEIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06; 180 e 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado para os crimes de reclusão, e semiaberto para o crime de detenção.

A defesa técnica, por meio das razões de apelação, requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, com fulcro no art. 98 do CPC e art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, sustentando a ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão cautelar na sentença condenatória, em afronta ao art. 93, IX, da CF e ao art. 387, §1º, do CPP.

Sustenta, ainda, a ausência de prova suficiente de autoria quanto ao crime de tráfico de drogas, a insuficiência de provas quanto ao crime de receptação, por ausência de demonstração do dolo, sustentando que o simples encontro do celular ao lado da pochete não comprova a ciência da origem ilícita do bem.

Requer o reconhecimento da atipicidade, ou a absolvição quanto ao crime de falsa identidade, sustentando ausência de dolo específico e que a declaração de nome falso ocorreu por medo, tendo sido corrigida em momento subsequente.

Pleiteia, por fim, a redução das penas aplicadas, conduzindo as penas-base ao mínimo legal, bem como a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, opinou pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000408-22.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LAYLA MACHADO ALMEIDA - ES32585, MARIA BRUINHARA PASSOS CRUZ - ES22706-A

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por João Vitor Moreira de Oliveira, contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, art. 180 e art. 307, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma, à pena total de 06 (seis) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção, além de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado e semiaberto, respectivamente.

Em suas razões, a defesa técnica postula a concessão da gratuidade de justiça, o direito de recorrer em liberdade, a absolvição por insuficiência de provas quanto aos delitos imputados, e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena aplicada, com fixação das penas-base nos mínimos legais.

Sustenta, ainda, a ausência de dolo específico no crime de falsa identidade e o reconhecimento de atenuantes e causas de diminuição que ensejariam regime mais brando.

Inicialmente, quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, alega a defesa que o apelante não possui condições financeiras para arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência, amparando-se no art. 98 do CPC e no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, "d", do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Assim, caso entenda pertinente, deve discutir acerca de sua impossibilidade de quitar com o referido débito perante a Vara de Execução Penal.

A defesa sustenta, com base no art. 387, §1º, do CPP, que a decisão que negou ao apelante o direito de recorrer em liberdade não possui fundamentação idônea, pois se limitou a mencionar a reincidência.

De fato, a sentença de primeiro grau, ao tratar da segregação cautelar, assim registrou: “Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, considerando a reincidência.”

A fundamentação, isoladamente considerada, de fato aparenta ser lacônica.

No entanto, como se extrai do próprio contexto da decisão e dos demais elementos dos autos, a manutenção da prisão cautelar se encontra lastreada em elementos concretos.

O apelante já ostentava condenação transitada em julgado por tráfico de drogas, conforme certidão juntada aos autos (Processo nº 0000046-54.2023.8.08.0011), sendo, portanto, reincidente específico.

Ademais, os fatos ora julgados ocorreram em local sabidamente conflagrado por disputas entre facções e tráfico de drogas, o Conjunto Residencial Otílio Roncete, e envolvem grande quantidade de substâncias entorpecentes, diversidade de drogas, dinheiro em espécie e uso de identidade falsa, evidenciando risco concreto à ordem pública.

A segregação não decorre, portanto, de mera presunção legal, mas sim de juízo fundado na gravidade real e concreta do caso, o que legitima a negativa do direito de apelar em liberdade. Assim, não se verifica ofensa ao art. 93, IX, da CF, tampouco nulidade por ausência de motivação.

No que tange à alegação de insuficiência de provas, a defesa sustenta que os depoimentos policiais, por si sós, não podem embasar a condenação, especialmente quando o militar ouvido em juízo admitiu lembrar-se vagamente dos fatos.

Sustenta que o acusado negou a posse da pochete com os entorpecentes, alegando que estava no local para comprar um lanche, e que testemunhas da defesa confirmaram seu histórico de trabalho como ajudante de pedreiro.

A análise do conjunto probatório, contudo, conduz à conclusão oposta.

O depoimento do CB PM Washington da Silva Martins, prestado em juízo e sob o crivo do contraditório, embora tenha iniciado com a observação de que se recordava "vagamente" dos fatos, foi firme e coeso quanto ao essencial. Assim declarou:

“Que da primeira vez que o abordaram, ele não deu o nome verdadeiro dele; que por foto mesmo já deu para perceber que ele estava dando o nome falso; que confirma que houve dispensa do material; que, se não se engana, o menor ficou com a pochete vermelha e o João Vitor chegou a dispensar.”

Tais declarações foram reiteradas e confirmadas por outros agentes na fase policial e encontram pleno respaldo no Auto de Apreensão, no Laudo de Constatação, no Exame Químico Toxicológico e no Boletim de Ocorrência, que registram a apreensão de 44 papelotes de cocaína, 47 buchas de maconha e R$ 40,00 em espécie, em pochete dispensada pelo réu.

Também foram apreendidos dois aparelhos celulares, sendo um deles com restrição por furto/roubo, conforme verificação pelo IMEI e boletim nº 54035077.

Importa ressaltar, que o local da abordagem é conhecido por intensa atividade de tráfico e atuação de grupos criminosos, o que confere plausibilidade à versão dos policiais e insere o réu em contexto típico de comércio ilícito de drogas.

A negativa de autoria apresentada pelo réu mostra-se isolada, desacompanhada de qualquer outro elemento que permita afastar as demais provas coligidas aos autos.

No que se refere à receptação, o bem de origem ilícita — o aparelho celular — foi encontrado junto à droga, na mesma pochete supostamente dispensada por João Vitor.

A jurisprudência pacífica impõe ao detentor do bem o ônus de demonstrar sua boa-fé, conforme inteligência do artigo 180 do Código Penal, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

Ao contrário, negou qualquer vínculo com o aparelho, o que se mostra contraditório com o reconhecimento feito por sua própria companheira durante a abordagem.

Quanto ao delito de falsa identidade, restou plenamente comprovado pelo próprio interrogatório do réu, que admitiu ter se apresentado como "Wellington" no momento da abordagem, sob o pretexto de estar com medo e ter se confundido. Disse:

“O policial perguntou o nome do depoente e o depoente falou o nome Wellington, que é o nome de seu irmão; que falou o nome de seu irmão por equívoco e depois ‘corrigiu’ o policial dizendo seu verdadeiro nome.”

Tal circunstância encontra amparo nas declarações dos policiais, que relataram a tentativa deliberada do réu em ludibriar a ação estatal, o que configura de forma inequívoca o dolo exigido pelo tipo penal do art. 307 do Código Penal.

Por fim, no tocante ao pedido de redimensionamento da pena, a defesa requer a fixação das penas-base no mínimo legal. Contudo, verifico que todas as penas foram fixadas no mínimo legal, razão pela qual resta prejudicado o pleito.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pelo apelante, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à manutenção da prisão preventiva, cuja legalidade e necessidade restaram devidamente demonstradas nos autos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.